Tribunal: TCU
Processo: 006.294/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 30/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 905/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.294/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Goncalves Lopes (XXX.642.711-XX) ; Adria Ramos Lustosa Nakamura (XXX.472.834-XX) ; Adriana Aparecida da Silva (XXX.525.138-XX) ; Adriana Lopes Ferreira (XXX.459.274-XX) ; Adriana dos Santos Willy de Oliveira (XXX.441.540-XX) ; Adriane Carneiro de Aguiar (XXX.753.741-XX) ; Adriano Rodrigues Alves (XXX.380.241-XX) ; Adriano Ulisses Goncalves da Veiga (XXX.998.622-XX) ; Adriel do Vale Carmo (XXX.246.711-XX) ; Agnaldo Antonio dos Santos (XXX.370.498-XX) ; Airton Jorge Smith Veloso (XXX.353.091-XX) ; Alaine Maria dos Santos Silva (XXX.153.074-XX) ; Alceu Valmir Souza da Silva (XXX.072.080-XX) ; Alcione Nawroski (XXX.471.260-XX) ; Aldo Figallo Orellano (XXX.701.458-XX) ; Alex Magno Gomes Sant Anna (XXX.285.912-XX) ; Alexandre Carmo dos Santos Fonseca (XXX.167.200-XX) ; Alexandre Goncalves Svenson (XXX.041.220-XX) ; Alice Oliveira de Andrade (XXX.031.284-XX) ; Alice da Silva Vieira (XXX.298.640-XX) ; Aline Caroline Rodrigues (XXX.532.688-XX) ; Aline Delmondes Otsuka (XXX.929.571-XX) ; Aline Machado dos Santos (XXX.462.290-XX) ; Aline Rita Tauchert (XXX.871.280-XX) ; Aline Teresinha Pedroso Soares (XXX.729.320-XX) ; Alisson Oliveira Fagundes (XXX.758.540-XX) ; Alvaro Augusto Soares Lima (XXX.906.094-XX) ; Amanda Camilla Silva Machado (XXX.238.236-XX) ; Amanda Farias Gomes (XXX.255.738-XX) ; Amanda Grobe Raymundo (XXX.302.769-XX) ; Amanda Leite Bastos Pereira (XXX.345.059-XX) ; Amanda Viviani Vogas (XXX.001.292-XX) ; Amanda de Sousa Vieira (XXX.574.213-XX) ; Ana Carolina Almeida Di Napoli (XXX.521.171-XX) ; Ana Carolina Bonini Menin (XXX.088.648-XX) ; Ana Clara Dantas de Oliveira (XXX.334.834-XX) ; Ana Clara Lira do Nascimento (XXX.387.674-XX) ; Ana Gabriela Akaishi (XXX.621.538-XX) ; Ana Luiza Perez Olive Dias (XXX.805.700-XX) ; Ana Paula Battistel (XXX.606.960-XX) ; Ana Paula Pereira Ramos (XXX.892.680-XX) ; Ana Sofia Schneider (XXX.641.540-XX) ; Anabel Schons Heinen (XXX.759.920-XX) ; Anaise de Santana Santos (XXX.049.335-XX) ; Anderson Aparecido Lima da Silva (XXX.562.438-XX) ; Anderson Guimaraes da Silva (XXX.412.147-XX) ; Anderson Marcelo Schmitt (XXX.883.400-XX) ; Anderson Neves da Cruz (XXX.789.173-XX) ; Anderson Zenken Nakazato (XXX.077.028-XX) ; Andre Demetrio Alexandre (XXX.250.039-XX) ; Andre Luis de Bairros Rocha (XXX.972.291-XX) ; Andre Luiz Alves Lima (XXX.867.497-XX) ; Andre Reolon (XXX.867.250-XX) ; Andre Schlemmer (XXX.165.519-XX) ; Andre Willian Castro King (XXX.797.213-XX) ; Andrea Alessandra Ourique da Luz (XXX.703.474-XX) ; Andrea Carla Castro e Silva (XXX.362.174-XX) ; Andrei de Almeida Sampaio Braga (XXX.098.443-XX) ; Andreia Medeiros Schultz Bertrand (XXX.455.544-XX) ; Andresa Delfino dos Santos (XXX.632.150-XX) ; Andressa Faria Matos (XXX.743.087-XX) ; Angela Cristina Santos Vilcarromero (XXX.179.798-XX) ; Anielle Ferreira de Jesus Pardo (XXX.686.288-XX) ; Anna Barbara Araujo Talone (XXX.602.111-XX) ; Anna Carolina Aurelio Peres (XXX.573.610-XX) ; Anna Claudia Melgaco Werkema (XXX.610.321-XX) ; Anne Louise de Araujo Silva Almeida (XXX.411.643-XX) ; Anny Gabriely Miranda Campos (XXX.304.044-XX) ; Antonio Felix Silva Sandes (XXX.220.088-XX) ; Antonio Fernando Longo Vidal Filho (XXX.837.958-XX) ; Antonio Jonatas Paiva Ribeiro (XXX.672.183-XX) ; Antonio Luis Sombra de Medeiros (XXX.282.823-XX) ; Ariane Carla Campos de Melo (XXX.649.151-XX) ; Ariane Cecato Cajaiba dos Santos (XXX.221.928-XX) ; Arthur Anthony da Cunha Romao e Silva (XXX.570.484-XX) ; Arthur Monteiro Costa (XXX.137.737-XX) ; Arthur Roberto Meneses Maximino (XXX.763.201-XX) ; Arthur Souza Anastacio (XXX.787.496-XX) ; Artur Costa Cavalcante (XXX.843.753-XX) ; Ayane Carati Ribeiro (XXX.440.050-XX) ; Ayla Novaes Macedo (XXX.208.205-XX) ; Ayona Bartolomeu Ribeiro (XXX.629.648-XX) ; Aysllane Junie Pessoa da Cunha (XXX.010.754-XX) ; Barbara Biscaro (XXX.262.459-XX) ; Barbara Hillary de Almeida Pinto (XXX.014.194-XX) ; Barbara Monitchelly Fernandes Chaves de Faria (XXX.606.694-XX) ; Barbara Zardo de Nardi (XXX.210.379-XX) ; Barbara de Brito Barros (XXX.479.914-XX) ; Barbara de Castro Ferreira (XXX.332.347-XX) ; Belanny Barbosa Lopes (XXX.871.492-XX) ; Bernardo de Oliveira Ignacio (XXX.245.021-XX) ; Bianca Kally Sousa Braz (XXX.549.341-XX) ; Bianca Machado Cruz Shibukawa (XXX.615.859-XX) ; Bianca Poline Dantas de Medeiros (XXX.228.214-XX) ; Brenda Resende Couto dos Santos (XXX.724.841-XX) ; Brenda Santos de Oliveira (XXX.387.460-XX) ; Bruna Bispo Ribeiro (XXX.879.321-XX) ; Bruna Castro de Barros (XXX.787.701-XX) ; Bruna Daniele Goncalves de Oliveira (XXX.541.566-XX) ; Bruna Florio (XXX.210.088-XX) ; Bruna Louise Silva de Oliveira (XXX.964.622-XX) ; Bruna Santi dos Santos (XXX.463.090-XX) ; Bruna Torres da Silva Bezerra (XXX.724.131-XX) ; Bruna da Silva Cunha (XXX.903.370-XX) ; Bruno Cipriano Minhaqui da Silva (XXX.543.694-XX) ; Bruno Luis Pires de Azevedo (XXX.231.609-XX) ; Bruno Marconi da Costa (XXX.300.287-XX) ; Bruno Mendes dos Santos (XXX.433.935-XX) ; Bruno Ribeiro de Araujo (XXX.172.085-XX) ; Bruno Sereni (XXX.333.308-XX) ; Bruno Silva Silveira (XXX.084.760-XX) ; Bruno da Silva Melo (XXX.749.708-XX) ; Bruno de Alcantara Trindade (XXX.452.671-XX) ; Bruno de Almeida Laredo (XXX.691.622-XX) ; Caio Barbosa Costa (XXX.398.353-XX) ; Caio Barreto Siebra (XXX.976.511-XX) ; Caio Breno Araujo de Paiva (XXX.946.254-XX) ; Caio Filipe Loch (XXX.945.399-XX) ; Caio Fugisawa Souza (XXX.461.668-XX) ; Caio Rodrigo Rodrigues Santos (XXX.074.824-XX) ; Camila Amaro de Souza (XXX.815.621-XX) ; Camila Becker (XXX.254.590-XX) ; Camila Ferreira Spaniol (XXX.901.990-XX) ; Camila Greggianin (XXX.458.420-XX) ; Camila Maria Araujo da Silva (XXX.289.931-XX) ; Camila Pereira de Carvalho (XXX.123.334-XX) ; Camila Rosales de Souza (XXX.757.810-XX) ; Camilla Rubya Goncalves de Oliveira (XXX.251.311-XX) ; Carla Damaris da Silva Lacerda (XXX.386.351-XX) ; Carla Janaina Ferreira Nobre Rego (XXX.239.944-XX) ; Carlos Alberto Goebel Pegollo (XXX.147.148-XX) ; Carlos Antonio Pizarro Louzada (XXX.828.298-XX) ; Carlos Eduardo de Mendonca Ferreira (XXX.961.521-XX) ; Carlos Vinicius Braga dos Santos (XXX.921.421-XX) ; Carolina Oliveira dos Santos (XXX.557.660-XX) ; Carolina Teixeira Cabral Iasbech (XXX.302.397-XX) ; Carolina Votto Silva (XXX.961.290-XX) ; Caroline Cechinel Peiter (XXX.633.379-XX) ; Caroline Elizabel Blaszko (XXX.935.849-XX) ; Caroline Nascimento Bertoletti (XXX.127.580-XX) ; Caroline de Moura Costa (XXX.716.691-XX) ; Carolyne de Oliveira Moreira (XXX.204.501-XX) ; Cassia Jesuino Mendes (XXX.220.841-XX) ; Cassia da Silva Brum (XXX.009.150-XX) ; Cesar Augusto de Albuquerque Goncalves (XXX.238.038-XX) ; Cheila Karei Siega (XXX.069.569-XX) ; Christomyslley Romeiro da Silva Fritschi (XXX.309.947-XX) ; Cintia Danemberg Gouvea (XXX.568.750-XX) ; Clara Moreira Senne (XXX.103.658-XX) ; Claudete Fernandes Silveira (XXX.450.770-XX) ; Claudete Silva da Silva (XXX.568.000-XX) ; Claudia Cristina Soares Ouriques (XXX.337.640-XX) ; Claudia Gabrielle Rosa Martins (XXX.190.120-XX) ; Claudia Resem Paixao (XXX.233.999-XX) ; Cleiton Rubens Formiga Barbosa Junior (XXX.887.514-XX) ; Cleonara Correa do Nascimento Gimenez (XXX.525.761-XX) ; Cleone de Oliveira Santos (XXX.563.500-XX) ; Cleuber de Souza Goncalves (XXX.538.795-XX) ; Clovis Soares da Rocha (XXX.298.960-XX) ; Consuelo Cristine Piaia (XXX.527.680-XX) ; Crislaine de Souza Ross (XXX.968.440-XX) ; Cristian de Souza Rodrigues (XXX.203.400-XX) ; Cristiane Berenice Caraveta dos Santos (XXX.806.859-XX) ; Cristiane Nascimento Rodrigues (XXX.505.768-XX) ; Cristiane Yoko Koyanagui da Costa (XXX.333.761-XX) ; Cristiane dos Santos Oliveira (XXX.315.790-XX) ; Cristina Dalmolin (XXX.974.240-XX) ; Cristina Gomes Taborda (XXX.922.450-XX) ; Cybelle Menolli Longhini (XXX.738.315-XX) ; Daiana Gomes da Silva (XXX.173.650-XX) ; Daiana Tabosa Rocha (XXX.465.218-XX) ; Daiane Dias Marques (XXX.624.400-XX) ; Daiane Percheron de Oliveira (XXX.574.000-XX) ; Daiane Roncato Cardozo (XXX.586.208-XX) ; Daiane de Oliveira Gamba (XXX.700.860-XX) ; Daline Maria de Souza (XXX.750.594-XX) ; Daniel Bortoncello (XXX.931.560-XX) ; Daniel Ferreira da Silva (XXX.523.608-XX) ; Daniel Kischlat de Melo (XXX.307.599-XX) ; Daniel Oliveira Mosca (XXX.595.614-XX) ; Daniel Teixeira dos Santos (XXX.004.667-XX) ; Danielle Santiago Nepomuceno de Souza (XXX.340.491-XX) ; Danielle Siegle Angnes (XXX.385.220-XX) ; Daniely Casagrande Borges (XXX.257.399-XX) ; Danilo Menezes Parente (XXX.511.664-XX) ; Davi Dantas Trigueiro (XXX.935.074-XX) ; Debora Cristina da Silva Rodrigues (XXX.583.872-XX) ; Debora Danzmann (XXX.076.560-XX) ; Debora Fretes Argenta (XXX.170.250-XX) ; Debora Priscila Lima de Oliveira (XXX.761.854-XX) ; Debora Raupp Alves (XXX.035.100-XX) ; Deginaldo Alves Dantas Souza (XXX.322.525-XX) ; Demetrio Jorge Rocha Pereira (XXX.646.840-XX) ; Denise Alice Spies (XXX.449.360-XX) ; Denise Maria do Nascimento Costa (XXX.252.384-XX) ; Diego Cespedes de Souza (XXX.607.358-XX) ; Diego Rodrigues de Souza (XXX.647.332-XX) ; Diogo Busanello Cerda (XXX.463.400-XX) ; Diorge Jonatas Marmitt (XXX.605.600-XX) ; Dirceu Felipe Valentini Junior (XXX.645.639-XX) ; Djean Pereira Moreira (XXX.661.295-XX) ; Douglas Brioschi Silva (XXX.395.217-XX) ; Douglas Ferreira Savi (XXX.443.358-XX) ; Douglas Goncalves Kuci (XXX.450.410-XX) ; Douglas Pohsner (XXX.784.133-XX) ; Douglas Rodrigues da Silva (XXX.349.598-XX) ; Douglas Sousa Costa (XXX.127.023-XX) ; Edione Pereira Parente (XXX.122.902-XX) ; Edioni Gomes da Costa (XXX.971.236-XX) ; Edmar Vinicius Silva (XXX.672.131-XX) ; Edmara dos Santos Ribeiro (XXX.572.458-XX) ; Ednaldo Alves da Silveira (XXX.963.888-XX) ; Edson Jorge Oliveira Silva (XXX.338.070-XX) ; Edson Roberto Santana (XXX.960.399-XX) ; Edson Souza Soares (XXX.952.145-XX) ; Eduardo Borges Sinimbu (XXX.938.153-XX) ; Eduardo D Avila Bitencourt Silva (XXX.562.026-XX) ; Eduardo Gomes de Souza (XXX.965.444-XX) ; Eduardo Miorim (XXX.264.178-XX) ; Eduardo Nobrega Elali (XXX.832.204-XX) ; Eduardo Santos dos Santos (XXX.116.690-XX) ; Edward Seabra Junior (XXX.058.756-XX) ; Elaine da Silva Cardozo (XXX.050.130-XX) ; Eleide Rosane Borba Lira (XXX.909.754-XX) ; Elias Ferraz Dantas (XXX.556.694-XX) ; Elias Sousa da Silva (XXX.170.993-XX) ; Eliezer Lima Vieira (XXX.911.140-XX) ; Elisa Favaro Verdi (XXX.349.828-XX) ; Elisa Joaquim Santos (XXX.320.044-XX) ; Elisa de Viegas Hoffmeister (XXX.920.670-XX) ; Elisandra Cardoso Araujo (XXX.665.550-XX) ; Elisandra Soares Henz (XXX.901.640-XX) ; Elise Helene Moutinho Bernardo de Moraes (XXX.364.340-XX) ; Elisiane de Oliveira Machado (XXX.471.700-XX) ; Eliwelton Silva dos Santos (XXX.411.534-XX) ; Ellen Oliveira da Trindade (XXX.548.714-XX) ; Emanuel Bruno de Oliveira Soares (XXX.518.344-XX) ; Emille Dalbem Paim (XXX.923.520-XX) ; Enedina Maria Teixeira da Silva (XXX.724.610-XX) ; Enmory Dayane Pereira da Silva (XXX.725.021-XX) ; Enzo Andrade Terra (XXX.126.841-XX) ; Enzo Franco Antonio Rosa Junior (XXX.383.010-XX) ; Erica Dayane Souza Dias (XXX.774.819-XX) ; Erica Rocha Siqueira (XXX.949.371-XX) ; Erick Sousa Damasceno (XXX.009.411-XX) ; Erico Henrique Bezerra de Vasconcelos (XXX.957.484-XX) ; Erinaldo Dias Valerio (XXX.273.103-XX) ; Esdras Salgado da Silva (XXX.625.839-XX) ; Esteban Pereira da Silva (XXX.387.304-XX) ; Evelyn Silva de Melo Soares (XXX.681.981-XX) ; Evelyn Tavares Alves (XXX.255.940-XX) ; Ewerton Jose Ferreira Barbosa de Farias (XXX.543.944-XX) ; Ezequiel Azevedo de Siqueira (XXX.350.458-XX) ; Fabiane Rodrigues de Freitas (XXX.885.928-XX) ; Fabio Albert Mesquita (XXX.307.614-XX) ; Fabio Alexandre Rodrigues da Silva Junior (XXX.046.214-XX) ; Fabio Augusto da Silveira Mello (XXX.777.968-XX) ; Fabio Holanda Saraiva Junior (XXX.742.921-XX) ; Fabio Jose Roca dos Santos (XXX.446.781-XX) ; Fabio Luiz de Oliveira Bezerra (XXX.767.563-XX) ; Fabio Petry Valduga (XXX.973.020-XX) ; Fabiola Luciane Barth (XXX.750.220-XX) ; Felipe Ribeiro Dantas Maia (XXX.894.604-XX) ; Felipe Sappak de Sousa (XXX.338.318-XX) ; Felipe Thawanne Castro Siqueira (XXX.875.131-XX) ; Felipe da Silva Leite (XXX.481.694-XX) ; Felipe dos Santos Cavalcanti (XXX.495.724-XX) ; Felix Bona Neto (XXX.568.948-XX) ; Fernanda Alves dos Santos Duarte (XXX.789.950-XX) ; Fernanda Barbosa Lobo (XXX.015.136-XX) ; Fernanda Bauzys (XXX.707.578-XX) ; Fernanda Brazeiro Lemos (XXX.598.200-XX) ; Fernanda Cunha Soares (XXX.493.348-XX) ; Fernanda Louise Lachowski (XXX.806.439-XX) ; Fernanda Mayara Sales de Aquino (XXX.404.374-XX) ; Fernanda Moraes de Jesus (XXX.199.939-XX) ; Fernanda Nunes Guedes (XXX.356.670-XX) ; Fernanda Scharnberg Brandao (XXX.890.760-XX) ; Fernanda Vieira Rodrigues (XXX.910.409-XX) ; Fernando Henrique Siqueira Rocha (XXX.413.126-XX) ; Fernando Leffa Reck (XXX.060.950-XX) ; Fernando Tavares de Albuquerque (XXX.737.469-XX) ; Filipe Fagundes Vieira (XXX.914.636-XX) ; Filipe Fernandes de Carvalho Souza (XXX.036.359-XX) ; Filipe Menezes Soares (XXX.254.704-XX) ; Filipe Zadra Mainardes (XXX.079.589-XX) ; Filippi Borges Tomaz (XXX.938.159-XX) ; Fillipe Azevedo Rodrigues (XXX.051.684-XX) ; Flavia Pinheiro da Silva Camargo (XXX.600.870-XX) ; Flavia da Costa Fernandes Mesquita (XXX.454.374-XX) ; Flavio Leidens (XXX.524.740-XX) ; Flavio da Rocha Benayon (XXX.075.917-XX) ; Franciele dos Santos Correa (XXX.252.790-XX) ; Francine Zap Bertoncello (XXX.705.840-XX) ; Francisco Cleiton Vieira Silva do Rego (XXX.397.864-XX) ; Francisco Isidorio da Silva (XXX.647.201-XX) ; Francisco Rodrigues Lemes (XXX.001.301-XX) ; Francisco Rosa (XXX.001.919-XX) ; Francisco de Assis de Sousa Junior (XXX.845.693-XX) ; Frank Shizuo Narimatsu (XXX.861.128-XX) ; Gabriel Barbosa Brandao (XXX.394.611-XX) ; Gabriel Domingos da Silva Neto (XXX.463.755-XX) ; Gabriel Gomes Junqueira (XXX.620.971-XX) ; Gabriel Kevem Silva Pereira (XXX.528.397-XX) ; Gabriel Komatsu (XXX.394.948-XX) ; Gabriel Moscon Rodrigues (XXX.994.250-XX) ; Gabriel Ramires Costa Matos (XXX.495.241-XX) ; Gabriel Ramos dos Anjos (XXX.433.000-XX) ; Gabriel Rodrigues Cobos (XXX.740.000-XX) ; Gabriel Soares Ferreira (XXX.245.252-XX) ; Gabriela Ribeiro Schilling (XXX.946.130-XX) ; Gabriella Silva de Gregori (XXX.759.481-XX) ; Gabrielle Rocha da Silva (XXX.032.884-XX) ; Gentil Gomes da Fonseca Filho (XXX.152.844-XX) ; George da Silva Pinto (XXX.104.894-XX) ; Georgia Costa de Araujo Souza (XXX.135.504-XX) ; Geova dos Santos Filho (XXX.136.161-XX) ; Gerson Assis Junior (XXX.672.851-XX) ; Getulio Fonseca Domingues (XXX.339.107-XX) ; Giancarlo Dondoni Salton (XXX.216.019-XX) ; Gilberto de Lima (XXX.571.694-XX) ; Gilson Gomes Coelho (XXX.899.198-XX) ; Giordanno Azevedo Costa Martins (XXX.735.561-XX) ; Giovana Abero Cabrera (XXX.584.080-XX) ; Giovanni Maria Arrigone (XXX.862.739-XX) ; Gisele Witte (XXX.788.219-XX) ; Gisella Jaegger Silva de Azevedo (XXX.074.427-XX) ; Giuseph Augusto de Lima Leite (XXX.482.804-XX) ; Glauber Moreira Leitao (XXX.130.484-XX) ; Glaucia de Sousa Moreno (XXX.969.932-XX) ; Glaykell Fagundes Trindade (XXX.587.870-XX) ; Graciane Pereira de Souza (XXX.375.444-XX) ; Grazielly dos Anjos Fontes Guimaraes (XXX.667.194-XX) ; Greistom da Silva Oliveira (XXX.125.891-XX) ; Gretha Teixeira de Morais (XXX.733.810-XX) ; Guilherme Augusto de Matheucci e Silva Teixeira (XXX.468.729-XX) ; Guilherme Minussi Selli (XXX.180.810-XX) ; Guilherme Moreno Guimaraes (XXX.526.531-XX) ; Guilherme Pereira Gallo (XXX.704.825-XX) ; Guilherme Vargas Wolfat Victoria (XXX.226.150-XX) ; Gustavo Aguilar Pereira Brandao (XXX.601.387-XX) ; Gustavo Correia Lima (XXX.595.384-XX) ; Gustavo Cunha Goncalves da Silva (XXX.262.260-XX) ; Gustavo Gomes de Oliveira (XXX.913.671-XX) ; Gustavo Lopez Flores (XXX.278.681-XX) ; Gustavo Rupp Larentis (XXX.548.810-XX) ; Gustavo Stumpf da Silva (XXX.291.850-XX) ; Helida Maximo Campos (XXX.631.760-XX) ; Hellen Crys Nobrega da Silva (XXX.706.834-XX) ; Hellen Fonseca de Sousa da Costa Vale (XXX.277.021-XX) ; Henrique Claranhan de Oliveira (XXX.222.391-XX) ; Henrique Evangelista de Oliveira (XXX.601.218-XX) ; Henrique de Araujo Porto (XXX.792.024-XX) ; Hiuna Rabelo Farias (XXX.871.629-XX) ; Hudson de Azevedo Macedo (XXX.900.314-XX) ; Hugo Cesar Candido Pessoa (XXX.640.844-XX) ; Huliane Medeiros da Silva (XXX.475.984-XX) ; Iara Maria de Andrade Silva (XXX.167.744-XX) ; Icaro de Carvalho Gomes (XXX.417.902-XX) ; Icleia Caires Moreira (XXX.658.611-XX) ; Igor Frederick Cabral Ferreira da Silva (XXX.990.064-XX) ; Igor Ribeiro Rosa (XXX.096.540-XX) ; Igor Vinicius Ferraz Capucho (XXX.050.071-XX) ; Igor de Moraes Sampaio (XXX.704.238-XX) ; Igor de Sousa dos Santos (XXX.408.271-XX) ; Ina Thome Picoli (XXX.467.828-XX) ; Inacio Robson Alves do Nascimento (XXX.469.183-XX) ; Ingrid Pereira Apolinario (XXX.627.560-XX) ; Isabel Cristina da Silva (XXX.944.410-XX) ; Isabela Cassia Dominical Parra (XXX.282.268-XX) ; Isabela Soraia Backx Sanabria (XXX.128.878-XX) ; Isabelle Nataly da Fonseca Xavier (XXX.828.694-XX) ; Isis Mendes Barbosa (XXX.958.490-XX) ; Ismael Santos de Souza (XXX.196.115-XX) ; Israel Pinheiro Marques (XXX.256.686-XX) ; Iure Marques de Sousa (XXX.963.211-XX) ; Iuri Janmichel de Sousa Lima (XXX.232.254-XX) ; Ivana Lopes Teixeira (XXX.112.758-XX) ; Ivana Lopes de Oliveira Arruda (XXX.895.738-XX) ; Jackson Duarte dos Santos Silva (XXX.803.674-XX) ; Jader Vinicius Bastos Duarte Goncalves (XXX.965.107-XX) ; Jadson Gomes da Silva (XXX.866.304-XX) ; Jailson de Oliveira Arieira (XXX.744.447-XX) ; Jailson dos Santos Silva (XXX.371.533-XX) ; Jaimara Lisiane Kulmann (XXX.462.160-XX) ; Janaina Martins Lara (XXX.148.280-XX) ; Janaina de Oliveira (XXX.404.588-XX) ; Janderson Wellington Sousa Clemente (XXX.157.633-XX) ; Jane Cleide Roque de Souza Calazans (XXX.478.304-XX) ; Janquieli Schirmann (XXX.941.120-XX) ; Jaqueline da Rosa Coelho (XXX.287.339-XX) ; Jarlon Kilderys Cardoso dos Santos (XXX.632.183-XX) ; Javan da Silva Souza (XXX.904.982-XX) ; Jean Mario Moreira de Lima (XXX.966.984-XX) ; Jeanderson Merlim de Almeida dos Reis (XXX.741.497-XX) ; Jeferson Munhoz dos Santos Nobre (XXX.028.590-XX) ; Jeferson Staudt (XXX.225.450-XX) ; Jeferson da Silva Nunes (XXX.062.970-XX) ; Jefferson Rodrigues da Silva Oliveira (XXX.220.431-XX) ; Jeronimo de Camargo Milone (XXX.489.240-XX) ; Jessica Fernanda de Oliveira Lima Batista (XXX.129.104-XX) ; Jessica Fraga Dias (XXX.699.150-XX) ; Jessica de Alencar Ribeiro (XXX.713.954-XX) ; Jessyca Reis e Silva (XXX.665.681-XX) ; Jessycka Valenca Cardoso (XXX.910.051-XX) ; Jhannifer Lima Belomo (XXX.098.850-XX) ; Joabe Ferreira de Souza (XXX.028.563-XX) ; Joao Carlos de Aquino Carvalho (XXX.243.124-XX) ; Joao Felipe Besegato (XXX.385.509-XX) ; Joao Ferreira de Melo Neto (XXX.457.954-XX) ; Joao Francisco Silva da Silveira (XXX.685.250-XX) ; Joao Paulo Bispo de Abreu (XXX.557.071-XX) ; Joao Paulo Michelon (XXX.156.008-XX) ; Joao Paulo Nogueira Araujo Santos (XXX.616.800-XX) ; Joao Paulo Santos da Silva (XXX.140.560-XX) ; Joao Paulo Serraglio (XXX.805.289-XX) ; Joao Paulo Tavares da Mota (XXX.899.831-XX) ; Joao Pedro Zelmanowicz Sanvitto (XXX.054.690-XX) ; Joao Victor Cruz Beija (XXX.085.304-XX) ; Joao Vinicius Bezerra Sales Caldas (XXX.336.004-XX) ; Joaquim Francisco Marcelino Tavares (XXX.356.254-XX) ; Joaquim Henrique Lorenzetti Branco (XXX.019.749-XX) ; Joaquim Neto Sobrinho (XXX.729.601-XX) ; Jocyellen Christyne da Silva Casado (XXX.929.464-XX) ; Joelma de Moura Ferreira (XXX.161.931-XX) ; Johny Arakaki Sako (XXX.266.811-XX) ; Joi Everton Paz Martins (XXX.445.250-XX) ; Joice Santos de Souza (XXX.781.870-XX) ; Jonathas Gabriel Barbosa dos Santos (XXX.053.534-XX) ; Jonaz Gil Barcelos (XXX.227.289-XX) ; Jorcinei dos Santos Pereira Balbino (XXX.032.219-XX) ; Jordana Costa da Cruz (XXX.876.690-XX) ; Jorge Henrique Tavares Bento (XXX.264.544-XX) ; Jorge Jose de Franca Pinheiro (XXX.838.167-XX) ; Jose Alexandre Romano (XXX.553.498-XX) ; Jose Braulio Calagua Mendoza (XXX.179.447-XX) ; Jose Daladie Barreto da Costa Filho (XXX.823.554-XX) ; Jose Farias dos Santos (XXX.546.498-XX) ; Jose Jonatan de Queiroz Batista (XXX.976.054-XX) ; Jose Luismar Lemos Guedes (XXX.057.274-XX) ; Jose Mendes de Melo Neto (XXX.571.641-XX) ; Josue Dal Forno Osmari (XXX.991.760-XX) ; Joubert Alves de Carvalho Neto (XXX.400.918-XX) ; Juarez Lopes Rodrigues (XXX.961.498-XX) ; Judson Cavalcante Bezerra (XXX.615.974-XX) ; Julia Aparecida de Lima Pereira (XXX.025.501-XX) ; Julia Brito Nobrega (XXX.161.153-XX) ; Julia Monteiro Viana (XXX.331.018-XX) ; Julia de Oliveira Soares (XXX.027.731-XX) ; Juliana Camila Fischer Karnopp (XXX.161.201-XX) ; Juliana Geizy Marques de Souza (XXX.182.084-XX) ; Juliana Madeira Arrais (XXX.920.593-XX) ; Juliana Nunes Abath Cananea (XXX.109.654-XX) ; Juliana Rosa da Silva (XXX.587.510-XX) ; Juliana Silva Almeida (XXX.483.785-XX) ; Juliano Roberto Alves Garcia (XXX.571.980-XX) ; Juliano da Silva (XXX.462.589-XX) ; Julio Augusto Leiros da Silva (XXX.502.754-XX) ; Julio Cesar de Oliveira Santos (XXX.511.304-XX) ; Julio Souto Salom (XXX.877.590-XX) ; Jussara Maria Habel (XXX.062.470-XX) ; Kamilla Holanda Crozara (XXX.183.181-XX) ; Karina Schwartz dos Santos (XXX.562.070-XX) ; Karla de Mello (XXX.238.700-XX) ; Karoline Barboza Fabrica (XXX.048.430-XX) ; Karollyne Ferreira Dantas (XXX.401.004-XX) ; Katia Agg (XXX.291.448-XX) ; Katiele Kaiper dos Santos (XXX.111.230-XX) ; Katyellen Fernandes Magalhaes (XXX.191.805-XX) ; Kelvin Felipe Feitosa Andrade (XXX.836.063-XX) ; Kercio Jhonnes Silveira Costa (XXX.273.953-XX) ; Keyss Cysllayny de Medeiros Galvao (XXX.875.974-XX) ; Kynipher Franciele Leal Menezes (XXX.587.050-XX) ; Lais Giselly Nunes de Araujo (XXX.923.794-XX) ; Lais Roberta Deroldo Sommaggio (XXX.076.908-XX) ; Lais Stefani dos Santos Mota (XXX.428.611-XX) ; Laisla Caroline Schmidt (XXX.758.640-XX) ; Lara Tatiane Geremias Ferreira Brites (XXX.613.338-XX) ; Larissa Benevides Coite Araujo (XXX.295.601-XX) ; Larissa Pristo de Medeiros Jacintho (XXX.625.164-XX) ; Larissa Thais Donalonso Siqueira (XXX.050.738-XX) ; Larissa Zancan Rodrigues (XXX.206.660-XX) ; Laura Martins Santos (XXX.701.947-XX) ; Lavinia Micheline Oberherr Araujo (XXX.586.420-XX) ; Leandro Espindola (XXX.099.289-XX) ; Leandro Marcio Almeida Oviedo (XXX.782.010-XX) ; Ledilson dos Santos Gutierre (XXX.151.684-XX) ; Leidiane Rosa de Oliveira (XXX.214.550-XX) ; Leiliana Borba Pereira (XXX.242.210-XX) ; Leonardo Augusto de Aquino Marques (XXX.930.604-XX) ; Leonardo Cardoso Brito do Amorim (XXX.245.451-XX) ; Leonardo Paulo de Sousa Augusto (XXX.723.171-XX) ; Leonardo Santos Hoff (XXX.125.250-XX) ; Leonardo Santos Prudencio (XXX.388.547-XX) ; Leonardo de Andrade Mesquita (XXX.823.590-XX) ; Leornan Arruda da Rocha (XXX.191.031-XX) ; Leticia Goncalves Pacheco (XXX.682.256-XX) ; Leticia Hecz Couto (XXX.997.780-XX) ; Leticia Martins dos Santos (XXX.121.890-XX) ; Leticia Saraiva de Souza (XXX.451.936-XX) ; Lidia Carvalho Gomes (XXX.588.616-XX) ; Lidia da Silva Fernandes (XXX.805.081-XX) ; Lidiane Rodrigues Torquato D Avila (XXX.401.940-XX) ; Lilian Karine Cardoso Guimaraes de Carvalho (XXX.062.865-XX) ; Lilian de Pellegrini Elias (XXX.815.459-XX) ; Lior Gabay (XXX.259.720-XX) ; Lisiane Martins Volcao (XXX.201.480-XX) ; Livia Teixeira Xavier e Silva (XXX.246.906-XX) ; Loester Kiyoshi Teruya (XXX.827.671-XX) ; Lorena Santana de Mendonca Santos (XXX.882.381-XX) ; Lua Pinheiro Ferreira (XXX.767.200-XX) ; Luan Maximiano da Rocha Sousa (XXX.811.498-XX) ; Luana Apolinario Burille (XXX.488.280-XX) ; Luana Burigo Cesa (XXX.549.879-XX) ; Luana Cristina da Silva Campos (XXX.235.531-XX) ; Luana Grasiele Luca (XXX.605.100-XX) ; Luana Oliveira dos Santos (XXX.324.455-XX) ; Lucas Andrade Vasconcelos (XXX.053.645-XX) ; Lucas Barreto da Silva (XXX.416.291-XX) ; Lucas Dallalba Feilo Trindade (XXX.480.542-XX) ; Lucas Doridio Locks Coelho (XXX.928.809-XX) ; Lucas Duraes da Silva (XXX.549.851-XX) ; Lucas Fernando Pereira da Silva (XXX.164.158-XX) ; Lucas Gomes de Almeida Mourao (XXX.702.243-XX) ; Lucas Gomes de Oliveira (XXX.071.834-XX) ; Lucas Ithamar Silva Santos (XXX.523.034-XX) ; Lucas Lins de Lima (XXX.003.514-XX) ; Lucas Marcondes Pavelski (XXX.799.899-XX) ; Lucas Monteiro Medeiros (XXX.714.307-XX) ; Lucas Neves Veras (XXX.066.014-XX) ; Lucas Oliveira de Jesus Leitao (XXX.907.965-XX) ; Lucas Peixoto Alves (XXX.307.982-XX) ; Lucas Queiroz Moreira (XXX.052.011-XX) ; Lucas Rafael Ferreira (XXX.148.231-XX) ; Lucas Rafael Rosa da Silva (XXX.333.150-XX) ; Lucas Rodrigues Nascimento (XXX.244.521-XX) ; Lucas de Carvalho dos Santos (XXX.667.831-XX) ; Lucas de Jesus Soares (XXX.921.467-XX) ; Lucelia Patricia Goncalves Santos (XXX.282.950-XX) ; Luciana Araujo Cavalcanti (XXX.644.364-XX) ; Luciana Vanuza Gobi (XXX.476.629-XX) ; Luciana da Silva Tietbohl (XXX.382.130-XX) ; Luciane Goncalves Ribeiro (XXX.100.930-XX) ; Luciane Massaroto Goncalves Machado (XXX.035.191-XX) ; Luciano Bastos de Carvalho (XXX.242.086-XX) ; Luciano Consul da Rocha (XXX.931.770-XX) ; Luciano Eduardo de Brito Luz (XXX.413.790-XX) ; Luciano Inacio de Farias (XXX.526.269-XX) ; Luciano Scheffel (XXX.141.900-XX) ; Lucilene Candido Rocha (XXX.041.198-XX) ; Luis Andre Claudiano (XXX.419.358-XX) ; Luis Carlos Moiano Hort (XXX.076.650-XX) ; Luis Eduardus de Almeida Santos (XXX.620.561-XX) ; Luis Massilon da Silva Filho (XXX.347.743-XX) ; Luis Otavio Steffenmunsberg Grillo (XXX.860.500-XX) ; Luiz Augusto Vieira Manoel (XXX.623.118-XX) ; Luiz Eduardo Ruisch Horta de Lima (XXX.391.508-XX) ; Luiz Felipe Monteiro Seixas (XXX.503.924-XX) ; Luiz Fernando Martins de Lima (XXX.623.198-XX) ; Luiz Fernando Ribeiro de Menezes (XXX.122.000-XX) ; Luiz Fillipe Cunha Poletti (XXX.686.787-XX) ; Luiz Gustavo Mendel Souza (XXX.603.657-XX) ; Luyza Marli Lopes Giacomoni (XXX.813.900-XX) ; Magda Adriana Silva Silva (XXX.146.140-XX) ; Magner Rocha da Silva (XXX.155.371-XX) ; Mailson Ribeiro Santos (XXX.768.794-XX) ; Maisa Santos de Jesus (XXX.015.425-XX) ; Maitte da Silva Morais (XXX.895.730-XX) ; Malcon Marschel Silva Carvalho Santos (XXX.054.813-XX) ; Manuela Darela da Silva (XXX.885.249-XX) ; Manuella Moraes Monteiro Barbosa Barros (XXX.792.864-XX) ; Marcela Almeida Figueiredo (XXX.735.494-XX) ; Marcela Sarmento Valencia (XXX.119.134-XX) ; Marceli Borges Fioravante (XXX.166.341-XX) ; Marcelo Alessandre Muniz Goncalves da Silva (XXX.803.578-XX) ; Marcelo Barbosa de Oliveira (XXX.434.664-XX) ; Marcelo Santos da Silva (XXX.247.870-XX) ; Marcelo Santos da Silva (XXX.247.870-XX) ; Marcelo Soares Mota (XXX.575.686-XX) ; Marcelo Vicentin (XXX.591.458-XX) ; Marcelo de Oliveira Lopes (XXX.963.938-XX) ; Marcia Carolina Jeske (XXX.787.190-XX) ; Marcia Cristina Silva (XXX.146.868-XX) ; Marcia Leticia Monteiro Gomes (XXX.008.962-XX) ; Marciano Merlin (XXX.476.470-XX) ; Marco Antonio Bertoncini Andrade (XXX.822.259-XX) ; Marco Antonio de Paula (XXX.363.728-XX) ; Marco Aurelio de Lara (XXX.857.291-XX) ; Marcos Anibal da Cunha (XXX.097.358-XX) ; Marcos Antonio Viana de Oliveira (XXX.622.659-XX) ; Marcos Cicero Santos Wanderlei (XXX.460.851-XX) ; Marcos Dionizio Machado Nogueira (XXX.444.294-XX) ; Marcos Guilherme Tibes Pauletti (XXX.863.859-XX) ; Marcos Lucas de Oliveira (XXX.022.020-XX) ; Marcos Romulo Ferreira Alves (XXX.202.183-XX) ; Marcos Tadeu da Silva Junior (XXX.828.306-XX) ; Marcus Antonio Silva Pereira Santos (XXX.313.555-XX) ; Marcus Vinicius Drissen Silva (XXX.254.769-XX) ; Maria Angelica da Silva (XXX.126.534-XX) ; Maria Arlete de Souza Flores (XXX.191.770-XX) ; Maria Clara Pereira Santos (XXX.037.124-XX) ; Maria Cristina Prado Vasques Cunha (XXX.161.078-XX) ; Maria Durce Costa Gomes Carvalho (XXX.325.804-XX) ; Maria Eduarda de Oliveira (XXX.662.859-XX) ; Maria Eugenia Bezerra Alves (XXX.333.264-XX) ; Maria Eugenia Goncalves de Andrade (XXX.723.549-XX) ; Maria Helena Vasconcelos de Almeida (XXX.768.584-XX) ; Maria Inez Nobukuni Jorgetto (XXX.390.608-XX) ; Maria Izabel Jeronimo (XXX.589.494-XX) ; Maria Jose dos Santos (XXX.081.664-XX) ; Maria Laura Enzele (XXX.841.859-XX) ; Maria Leticia Farias da Silva Ortale (XXX.535.321-XX) ; Maria Luiza Solon Cardoso (XXX.186.041-XX) ; Maria Rita Amador da Silva (XXX.649.340-XX) ; Maria Rita Barbosa Pianco Pavao (XXX.752.914-XX) ; Maria Terezinha de Oliveira Nunes (XXX.798.070-XX) ; Mariana Aparecida de Moraes (XXX.580.308-XX) ; Mariana Barcellos Mattos Borsato (XXX.079.857-XX) ; Mariana Beatriz Guimaraes Borba (XXX.314.230-XX) ; Mariana Bentzen Aguiar (XXX.102.314-XX) ; Mariana Dann Gamarra (XXX.167.050-XX) ; Mariana Fernandes Teixeira (XXX.443.869-XX) ; Mariana Fidelis Jeronimo de Oliveira (XXX.899.864-XX) ; Mariana Leivas Muller Hoff (XXX.466.850-XX) ; Mariana Linhares Almeida (XXX.807.624-XX) ; Mariana Maris Ramos Lima (XXX.965.154-XX) ; Mariana Muller Braga (XXX.984.781-XX) ; Mariana Oliveira Decarli (XXX.164.370-XX) ; Mariana Oliveira Vaucher (XXX.281.810-XX) ; Mariana Oliveira de Menezes (XXX.981.714-XX) ; Mariana Passos de Luca (XXX.509.468-XX) ; Mariana da Luz Alves Xavier (XXX.092.910-XX) ; Mariana da Silveira Schmitz (XXX.069.299-XX) ; Mariana de Almeida Pereira (XXX.860.960-XX) ; Mariane Satomi Weber Murase (XXX.804.336-XX) ; Mariele Paludetto Sanches (XXX.527.129-XX) ; Marilia Diogenes Moreira (XXX.331.714-XX) ; Marilia Mendes Ribeiro (XXX.857.314-XX) ; Marilia Rulli Stefanini (XXX.120.001-XX) ; Marina Lucca Santos (XXX.891.990-XX) ; Marise da Silva (XXX.028.626-XX) ; Marlene Delmont Cordeiro Bonasorte (XXX.532.318-XX) ; Marluce Silvino (XXX.781.884-XX) ; Martorelli Dantas da Silva (XXX.190.094-XX) ; Mateus Curbeti Becker (XXX.586.720-XX) ; Mateus Dias Pereira (XXX.524.650-XX) ; Matheus Alexandre Guedes de Campos (XXX.170.171-XX) ; Matheus Hollo de Andrade (XXX.045.201-XX) ; Mauricio Alencastro de Souza Junior (XXX.355.777-XX) ; Mauricio Isoldi (XXX.100.978-XX) ; Mauricio de Oliveira Filho (XXX.274.797-XX) ; Mauro dos Santos de Arruda (XXX.993.811-XX) ; Mayara Caroline Carvalho Pinto (XXX.731.408-XX) ; Mayara Silva Torres de Souza (XXX.731.521-XX) ; Melkzedekue de Moraes Alcantara Calabrese Moreira (XXX.267.358-XX) ; Micaela Gois Dias (XXX.148.004-XX) ; Michael Jakson Rufino da Silva (XXX.881.894-XX) ; Michael do Nascimento Ferreira (XXX.767.484-XX) ; Michel Nicolas da Silva Palma (XXX.348.940-XX) ; Michel Perpetuo Franco (XXX.980.168-XX) ; Michel Silva de Souza (XXX.225.118-XX) ; Micheli Goulart Simoes (XXX.359.000-XX) ; Mikaela Lobo de Matos (XXX.346.439-XX) ; Mikhael Abdallah Daoura Neto (XXX.370.046-XX) ; Milania de Vargas Soares (XXX.356.810-XX) ; Milena Cezar da Silva (XXX.626.460-XX) ; Milka Noemi Zeballos Vasquez (XXX.152.798-XX) ; Mirella Ramos Costa Pessoa (XXX.985.431-XX) ; Mirelly Miguel Porcino (XXX.538.154-XX) ; Miriam Brigido Medeiros (XXX.970.829-XX) ; Miriam Criez Nobrega Ferreira (XXX.466.688-XX) ; Mirian Raquel Ramos Goncalves (XXX.963.800-XX) ; Monara Pereira da Rosa Maeda (XXX.257.518-XX) ; Monica Karina Santos Reis (XXX.180.344-XX) ; Monique Kowalski Schmitz (XXX.540.889-XX) ; Monise Clara Orso (XXX.510.010-XX) ; Morgana dos Santos Slendak (XXX.837.680-XX) ; Naristela Aguiar Silveira (XXX.532.200-XX) ; Natalia Mendonca Lopes (XXX.908.461-XX) ; Natalia Nakadomari Bula (XXX.679.189-XX) ; Natalia Piccinini Fabro (XXX.569.601-XX) ; Natan Ferreira de Sousa (XXX.199.523-XX) ; Natan Machado dos Santos (XXX.913.692-XX) ; Natanael Silva dos Santos (XXX.290.560-XX) ; Nathalia Coraza Fuzaro (XXX.536.431-XX) ; Nathalia Lins Gonzaga (XXX.314.214-XX) ; Nathalia Vergara (XXX.480.331-XX) ; Nathalya Chrispim Lima (XXX.467.814-XX) ; Nayana Brito dos Santos (XXX.642.501-XX) ; Nicole Pacheco Barbieri (XXX.882.459-XX) ; Nicole Waldow Germano Ferreira (XXX.277.780-XX) ; Nikolas Handerson Vieira de Araujo (XXX.286.727-XX) ; Noelia Carolina Silva de Melo (XXX.705.624-XX) ; Noemi da Silva Araujo (XXX.707.871-XX) ; Orestes Manuel Vega Orellana (XXX.798.599-XX) ; Oscar Felipe Fonseca de Brito (XXX.033.154-XX) ; Osman Torres Ximenes Junior (XXX.964.594-XX) ; Osvaldo Alfonso Pinto Artigalas (XXX.187.350-XX) ; Pablo Ramon Gualberto Cardoso (XXX.416.245-XX) ; Pamela dos Santos Batista (XXX.294.440-XX) ; Pamela dos Santos Ferreira (XXX.944.941-XX) ; Paolli Cristinni da Silva Ribeiro (XXX.192.071-XX) ; Patricia Lopes Ferreira (XXX.603.570-XX) ; Paula Augusta Machado Benedito (XXX.536.576-XX) ; Paula Cortes dos Santos (XXX.851.570-XX) ; Paula Muller (XXX.310.610-XX) ; Paula Schwarzbach Gasperini (XXX.193.170-XX) ; Paulo Henrique Braz (XXX.712.201-XX) ; Paulo Murilo Ferreira Rodrigues (XXX.678.651-XX) ; Paulo Roberto Weingartner Junior (XXX.258.868-XX) ; Paulo Sergio Ferreira da Costa Poli (XXX.924.108-XX) ; Pedro Andre Alves de Andrade (XXX.524.424-XX) ; Pedro Ayrton Patino Cavalcante (XXX.898.612-XX) ; Pedro Dhiego Dantas de Sousa (XXX.921.804-XX) ; Pedro Gondim de Novaes Mendonca (XXX.878.191-XX) ; Pedro Henrique Ferreira de Oliveira (XXX.052.291-XX) ; Pedro Henrique Ponte Oliveira (XXX.021.061-XX) ; Pedro Henrique de Castro Resende (XXX.164.489-XX) ; Pedro Sales da Silva Junior (XXX.849.638-XX) ; Pedro Zimmermann Neto (XXX.360.270-XX) ; Peterson Roberto da Silva (XXX.023.119-XX) ; Priscila Dias da Silva e Sa (XXX.996.861-XX) ; Priscila Jonck Hoffmann Otto (XXX.042.399-XX) ; Priscila Liao dos Santos (XXX.196.040-XX) ; Priscila Maria Oliveira Campos Medeiros (XXX.145.584-XX) ; Priscila de Souza Chagas do Nascimento (XXX.042.398-XX) ; Rafael Augusto Xavier da Costa (XXX.253.384-XX) ; Rafael Borges de Souza (XXX.156.669-XX) ; Rafael Brandao Ferreira de Moraes (XXX.568.218-XX) ; Rafael Daniel Mundt (XXX.017.690-XX) ; Rafael Fernandes Tritany (XXX.411.129-XX) ; Rafael Luiz Carneiro Almeida (XXX.312.691-XX) ; Rafael Marcelino de Jesus (XXX.482.668-XX) ; Rafael Nascimento (XXX.053.771-XX) ; Rafael Ruas Batista (XXX.296.046-XX) ; Rafael Soares Marra Molina (XXX.933.831-XX) ; Rafael Sousa Meira (XXX.269.743-XX) ; Rafael Wesley Bastos (XXX.995.376-XX) ; Rafael de Carvalho Lopes (XXX.706.803-XX) ; Rafael dos Santos Marques (XXX.530.618-XX) ; Rafaela Alcantara Barros de Oliveira (XXX.228.564-XX) ; Rafaela Caetano Horta de Lima (XXX.580.126-XX) ; Rafaela Caminha Vanin (XXX.397.190-XX) ; Rafaella Brandao Estevao de Souza da Rocha (XXX.611.754-XX) ; Raissa Rodrigues Barreira (XXX.738.972-XX) ; Rangel Eishi Homma (XXX.773.078-XX) ; Rangel Machado Simon (XXX.995.909-XX) ; Raquel Montagna Teixeira (XXX.805.810-XX) ; Raquel Santos Alves da Silva (XXX.763.761-XX) ; Raul Elton Araujo Borges (XXX.294.624-XX) ; Rayonara Medeiros Pereira (XXX.146.484-XX) ; Rayr Gomes Fernandes (XXX.008.914-XX) ; Rebeca Schander Ferrelli (XXX.493.639-XX) ; Regiane Koswoski (XXX.920.439-XX) ; Regina Ferreira de Araujo (XXX.680.044-XX) ; Reginaldo da Silva Pujol (XXX.377.840-XX) ; Renata Mendes Pordeus de Queiroz (XXX.345.854-XX) ; Renata Oliveira Domingues (XXX.923.934-XX) ; Renato Ramos da Silva Dantas (XXX.163.564-XX) ; Renato Younes Quatrin (XXX.047.699-XX) ; Reuben Palmer Rezende de Sousa (XXX.219.684-XX) ; Rhuan Stephano Pereira de Souza (XXX.138.261-XX) ; Ricardo Alexandre de Freitas Lima (XXX.212.466-XX) ; Ricardo Batista Bitencourt (XXX.334.336-XX) ; Ricardo Goncalves de Almeida (XXX.677.791-XX) ; Ricardo Matos de Souza (XXX.506.217-XX) ; Ricardo Rech (XXX.832.941-XX) ; Richardo Pedro dos Santos (XXX.479.227-XX) ; Roberta Freitas Dias (XXX.333.100-XX) ; Roberta Marinho Falcao Gondim (XXX.732.034-XX) ; Roberta Rosa da Silveira (XXX.952.030-XX) ; Robson Andre Kazuyuki Chaves Yamakawa (XXX.321.651-XX) ; Robson Carlos da Silva Reis (XXX.139.454-XX) ; Robson Jose de Oliveira Junior (XXX.468.235-XX) ; Rochele Matos Thereza (XXX.980.830-XX) ; Roclilson Abreu da Silva (XXX.994.443-XX) ; Rodolfo Dias de Oliveira (XXX.398.775-XX) ; Rodolfo Soares Moimaz (XXX.258.528-XX) ; Rodrigo Coelho Marques (XXX.298.714-XX) ; Rodrigo Macario Leitao (XXX.470.484-XX) ; Rodrigo Salles Maturana (XXX.254.488-XX) ; Rodrigo Seniti da Rosa Yokoo (XXX.513.671-XX) ; Rodrigo Spigolon (XXX.422.751-XX) ; Rodrigo Vinicius Mendonca Pereira (XXX.663.779-XX) ; Rodrigo de Castro Cardoso (XXX.176.821-XX) ; Rogerio Garcia Pancotti (XXX.228.538-XX) ; Ronaldo Garcez Aguiar (XXX.497.010-XX) ; Rone Lopes Guimaraes (XXX.546.246-XX) ; Ronny Jorge Rabelo Nogueira (XXX.595.673-XX) ; Roque Junior Sartori Bellinaso (XXX.631.430-XX) ; Roque Vicente Schuch da Fonseca (XXX.253.640-XX) ; Rosa Maria Carvalho Didoliche (XXX.940.930-XX) ; Rosana Catarina Rodrigues de Lima (XXX.086.518-XX) ; Roseli Machado Lopes do Nascimento (XXX.983.228-XX) ; Rubens Goncalves Salsa Junior (XXX.040.218-XX) ; Sabrina Bodziak (XXX.240.449-XX) ; Sabrina Lizaia Cardoso (XXX.255.550-XX) ; Samara Mota Moreira (XXX.300.941-XX) ; Samira Michele Machado Veleda (XXX.122.270-XX) ; Samuel Castro Monks Dias (XXX.967.050-XX) ; Samuel Giovani dos Santos Ferreira (XXX.586.388-XX) ; Sandra Leticia Severo Amaro (XXX.538.070-XX) ; Sandro Martins da Silva (XXX.603.160-XX) ; Sara Marinho Godois (XXX.997.711-XX) ; Sara Rebello Tavares (XXX.623.618-XX) ; Sarah Karoline Farias Dantas (XXX.372.721-XX) ; Sarah Moraes (XXX.103.311-XX) ; Savio Sayanne Andrade Silva (XXX.600.544-XX) ; Scarlath Aline Medeiros Duarte (XXX.102.594-XX) ; Sergio Antenor da Rocha Oliveira (XXX.125.090-XX) ; Sheila Cristina Lopes Pereira (XXX.574.720-XX) ; Siliane Vieira Cardoso (XXX.263.710-XX) ; Silvana Fatima Didone (XXX.113.360-XX) ; Silvio Cesar de Carvalho (XXX.437.387-XX) ; Silvio Silmar Stranbuski Caldeira (XXX.306.000-XX) ; Silvio de Oliveira Conceicao (XXX.105.868-XX) ; Simene Silva Modeneis Rigazzo (XXX.105.958-XX) ; Simone Gehres (XXX.439.530-XX) ; Simone Venancio Martins Monteiro (XXX.435.376-XX) ; Solange Ferrarezi (XXX.597.500-XX) ; Stefani Roberta Clemente Peixoto (XXX.930.520-XX) ; Stefanio Napoli Oliveira (XXX.399.089-XX) ; Stifani Machado Araujo (XXX.114.470-XX) ; Suni Liu (XXX.868.531-XX) ; Suzana Maria Dalaroza (XXX.473.649-XX) ; Suzana Pacheco (XXX.241.450-XX) ; Sylvio da Costa Junior (XXX.024.387-XX) ; Taida Juliana Adorian (XXX.624.470-XX) ; Taina Vanessa Marques Pereira (XXX.417.500-XX) ; Tales Eduardo Pelison Botechia (XXX.821.768-XX) ; Tamer Ferreira Schmidt (XXX.072.218-XX) ; Tamires Carneiro de Oliveira Mendes (XXX.683.334-XX) ; Tamires Cristina Garcia (XXX.285.900-XX) ; Tania Maria Sampaio Neves (XXX.890.264-XX) ; Tathiane Cecilia Eneas de Arruda (XXX.858.668-XX) ; Tatiana Fonseca Lopes (XXX.323.277-XX) ; Tatiane Riegel (XXX.962.570-XX) ; Tatiane de Gois Ferreira (XXX.910.281-XX) ; Tatianne Amanda Bezerra da Silva (XXX.593.514-XX) ; Taymara da Silva Rodrigues (XXX.020.060-XX) ; Thaina Braz Hank (XXX.093.779-XX) ; Thais Alves de Souza Rabelo (XXX.398.811-XX) ; Thalita Vitoria Silva da Cruz (XXX.956.194-XX) ; Thamires Machado Silva Ramos (XXX.464.890-XX) ; Thatiane Ramos dos Santos (XXX.580.579-XX) ; Thayna Juliana Lucas de Oliveira (XXX.269.350-XX) ; Thiago Custodio Monteiro da Silva (XXX.341.367-XX) ; Thiago Edwin de Brito Dantas (XXX.231.074-XX) ; Thiago Henrique Almeida de Oliveira (XXX.670.034-XX) ; Thiago Russo Lourenco (XXX.928.167-XX) ; Thiago Tanaka (XXX.726.568-XX) ; Thiago de Sousa Bagatin (XXX.604.489-XX) ; Thiely Rippel da Silva Campani (XXX.360.850-XX) ; Thomas Cruz Padilha (XXX.193.470-XX) ; Tiago Luan Labres de Freitas (XXX.348.040-XX) ; Tiago Silveira Ferrera (XXX.323.940-XX) ; Tulio Albuquerque Farias (XXX.543.704-XX) ; Ulisses Pinto Ferreira (XXX.789.901-XX) ; Ursula Andreia Mengui (XXX.773.938-XX) ; Valeria Gomes Costa (XXX.053.124-XX) ; Valeska Limeira de Queiroz Xavier (XXX.372.264-XX) ; Valeska Signor Debastiani (XXX.608.710-XX) ; Valter Marcio dos Santos (XXX.428.509-XX) ; Vasco Elias da Cunha Neto (XXX.568.921-XX) ; Veronica Assalin Zorgetto Pinheiro (XXX.340.138-XX) ; Vicelmo da Costa da Silva (XXX.230.271-XX) ; Vick Brito Oliveira (XXX.194.625-XX) ; Victor Augusto Alves Bento (XXX.768.861-XX) ; Victor Augusto Bezerra da Silva (XXX.549.504-XX) ; Victor Henrique Araujo de Morais (XXX.560.671-XX) ; Victor Pereira do Prado (XXX.733.711-XX) ; Vinicios Goncalves de Arruda (XXX.310.431-XX) ; Vinicius Costa Moraes (XXX.293.989-XX) ; Vinicius Cunha Fortaleza (XXX.043.033-XX) ; Vinicius Marques Diniz (XXX.008.081-XX) ; Vinicius Rafael Lopes (XXX.775.084-XX) ; Vinicius Toledo Dias (XXX.048.506-XX) ; Vitor Kinoshita Souza (XXX.765.158-XX) ; Vitoria Bandeira dos Santos (XXX.727.780-XX) ; Vivian do Carmo Langiano (XXX.284.978-XX) ; Viviane Medeiros Ciscan Trindade (XXX.766.740-XX) ; Wallace Andrino da Silva (XXX.101.964-XX) ; Weber Veloso Mourao (XXX.870.925-XX) ; Welder Alonso de Oliveira (XXX.738.191-XX) ; Wellington Oliveira dos Santos (XXX.225.949-XX) ; Wellinton de Sousa Almeida (XXX.816.771-XX) ; Welma Fernandes de Paiva (XXX.178.234-XX) ; Wesley Aguiar Xavier Ferreira (XXX.558.568-XX) ; Wesley Canedo de Souza Junior (XXX.346.996-XX) ; Wesley Soares Pires (XXX.696.981-XX) ; Weslley Pinheiro da Silva Belico (XXX.946.050-XX) ; Wiginio Gabriel de Lira Bandeira (XXX.021.474-XX) ; William Koiti Uemura Morello (XXX.502.108-XX) ; Willian Luiz da Conceicao (XXX.801.399-XX) ; Willikat Bezerra de Melo (XXX.453.114-XX) ; Wlaumir Doniseti de Souza (XXX.440.428-XX) ; Yuni Mika Maeda (XXX.210.958-XX) ; Zeno Carlos Tesser Junior (XXX.985.219-XX) ; Zilma Ribeiro do Nascimento (XXX.996.404-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Polícia Rodoviária Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.